Tribunal: TJSP
Processo: 2076124-58.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Ação cominatória (abstenção de uso do trade dress) c.c. indenizatória - Decisão que indeferiu tutela de urgência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Ausência de ambos os requisitos do art. 300, do CPC - Probabilidade do direito não evidenciada nesse exame prefacial - Cotejo visual entre os produtos insuficiente para constatação, de plano, de ato de concorrência desleal - Necessidade de

Ementa:
Ação cominatória (abstenção de uso do trade dress) c.c. indenizatória - Decisão que indeferiu tutela de urgência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - Ausência de ambos os requisitos do art. 300, do CPC - Probabilidade do direito não evidenciada nesse exame prefacial - Cotejo visual entre os produtos insuficiente para constatação, de plano, de ato de concorrência desleal - Necessidade de prova técnica - Jurisprudência majoritária do C. STJ - Decisão mantida - Recurso desprovido.